Tribunal: TJBA
Processo: 8083653-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8083653-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: REBECA APOLONIO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO DOCUMENTO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DATA DE INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIOR À CESSÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ART. 85, §2º DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo FIDC contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora. O embargante alega contradição na análise do documento de negativação e omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e à base de cálculo dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à análise do documento de negativação; (ii) saber se há omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios; (iii) saber se há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Não há contradição a ser sanada quanto à análise do documento de negativação, pois o acórdão embargado analisou adequadamente o documento apresentado pela autora, emitido pelo SERASA, que demonstra a existência de anotação restritiva em seu nome realizada pelo FIDC na data de 02/05/2016. 4. Há omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Conforme a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual, sendo este, no caso, a indevida negativação ocorrida em 02/05/2016. 5. Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, embora não haja propriamente omissão, por se tratar de matéria de ordem pública, há necessidade de ajuste para correta aplicação do art. 85, §2º do CPC, que estabelece que os honorários devem incidir prioritariamente sobre o valor da condenação quando houver condenação em valor certo. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: "1. Os juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual por inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 2. Os honorários advocatícios devem incidir prioritariamente sobre o valor da condenação quando houver condenação em valor certo, conforme ordem estabelecida no art. 85, §2º do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8083653-76.2019.8.05.0001, sendo Embargante o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado e Embargada Rebeca Apolonio Dias dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher em parte os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator